Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0704892-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME FELIX MARTINS IMPETRANTE: EDVOLBER GOMES DE ALCANTARA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA Decisão, em plantão judicial, não admitiu o processamento do habeas corpus, em razão da indevida supressão de instância (ID 23349539). Aguarde-se o trânsito em julgado. Após arquivem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador JAIR SOARES